Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726237-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAION LIMAR LEAL AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Laion Limar Leal contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Família, Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de revisão de contrato no 0704433-37.2019.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Deverá o requerente, ainda, promover o recolhimento das custas devidas, porquanto o valor da parcela, cujo financiamento pretende discutir, é de R$ 1.863,85, o que, por si só, já afasta sua pretensa hipossuficiência. E não consta do processo seu comprovante de rendimentos, muito embora se qualifique como agente de segurança pública - servidor público.[...]” O agravante foi intimado para apresentar documentos atualizados com a finalidade de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda (ID no 13019574, págs. 1-2). Todavia, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 13602787). O pedido de efeito suspensivo não foi apreciado pelo Relator Substituto, nos termos da decisão de ID no 13621136. Os autos retornaram conclusos (20/2/2020). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não tem condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família, pois atua como reservista do Exército Brasileiro, mobilizado na Força Nacional de Segurança desde 2/2/2017, sendo que no período de 16/1/2019 a 5/9/2019 recebeu a quantia de R$ 38.928,20 em diárias. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente de renda. Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 20/2/2020, às 13h55]”. Na origem, o objeto da demanda é a revisão de contrato de financiamento de um veículo Nissan Kicks SV 1.6, ano 2018, no valor de R$ 90.490,00 (ID no 48268451), cuja parcela mensal é de R$ 1.863,85. A renda mensal declarada pelo agravante na ocasião em que se celebrou o referido contrato foi de R$ 6.700,00 e a da sua esposa, avalista, R$ 12.000,00 (ID no 48268451, pág. 2). Nesse cenário, constata-se que os documentos que instruem o processo denotam uma realidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência de renda. O agravante foi intimado para apresentar documentos atualizados que corroborassem a situação de fragilidade econômica declarada, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação. Apesar de sustentar que as despesas mensais básicas estejam comprometendo de maneira significativa os seus rendimentos, não é incumbência do Poder Judiciário, na análise do quesito “hipossuficiência de renda” fazer considerações sobre o padrão de vida que o agravante e seus familiares acharam por bem seguir, pois parte dos gastos mensais decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservado. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). No caso, contudo, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Em situações similares, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO 1. O novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Não comprovada no caso particular a situação de miserabilidade alegada pelo autor, deve ser indeferido o benefício da Gratuidade de Justiça 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos em sentido contrário. Art. 99, §2o do CPC. Precedentes. 2. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, o que não ocorreu no caso em análise. 3. O agravante não apresentou qualquer elemento apto a ensejar uma possível alteração da decisão já proferida quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 4. Conforme o art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.1. No caso dos autos foi concedido prazo para a agravante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão de efeito suspensivo ativo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, V, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Comunique-se à 1a Vara Cível de Família, Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro